Tribunal: TJMT
Processo: 1024271-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024271-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pela União Atacado de Alimentos e Bebidas Eireli - ME, concedeu a tutela de urgência postulada, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional, objeto da Intimação n. 311475/1758/68/2020.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a legalidade dos atos da SEFAZ-MT, para considerar apenas o cumprimento da legislação vigente e, que o processo administrativo que deu consequência ao Termo de Exclusão da Agravada, na observância de todos os princípios legais, tendo em vista o contraditório e a ampla defesa.
Discorre sobre a legalidade da exclusão da Agravada do Simples Nacional.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, e, de consequência, pugna por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o necessário à análise.
Decido.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende suspender, de imediato, a decisão que determinou a suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional, objeto da Intimação n. 311475/1758/68/2020.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que as pendências apontadas pelo Agravante, como motivo determinante do afastamento da parte autora do sistema de tributação do Simples Nacional, foram regularizadas, já não mais subsistindo o motivo justificador de sua exclusão do programa, como bem consignado pelo Juiz singular.
Assim, tenho que o erro da Agravada (declaração de aquisições inexatas) e o resultado de tal ato (exclusão do simples), não é medida proporcional e razoável, ainda mais em razão da posterior correção apresentada, conforme demonstrado nos autos (id. 40521734).
Não bastasse isso, a manutenção de sua exclusão do Simples Nacional, acarretar-lhe-á aumento substancial da carga tributária, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades empresariais da Agravada.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.